Tribunal: TJPA
Processo: 0018044-25.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0018044-25.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTES: LAILSON BATISTA e LADILSON BATISTA
ADVOGADO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - DEF.P
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELANTE LAILSON BATISTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. APELANTE LADILSON BATISTA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas, destacando-se a palavra de vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados contra o patrimônio, especialmente se corroborada por outros elementos de prova, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.
2.

A correção da fundamentação empregada na dosimetria penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que, readequada a fundamentação, o quantum aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ladilson Batista e Lailson Batista
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa e 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e no pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, todas em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Fáticamente, a denúncia ministerial argumenta que na data de 02 de julho de 2015, por volta de 05h00min, um dos Apelantes aproximou-se da vítima, que trabalhava como mototaxista não regularizado, solicitando que o levasse à rua atrás do Colégio Municipal Brigadeiro Eduardo Gome e, no momento em que chegaram ao local solicitado, a vítima foi surpreendida por mais dois indivíduos que, munidos de arma branca tipo faca a punhal, anunciaram o assalto - pegando para si um aparelho celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), encostando as armas no corpo da vítima, adotando ainda a conduta de ter retirado a chave do contato, da motocicleta Honda FAN 50 e a lançaram para rumo ignorado.

Ato contínuo, a vítima relatou que, ao retornar ao local do fato, acompanhado do cunhado, Everton da silva Costa, com o objetivo de encontrar a chave da motocicleta, se deparou com o apelante Lailson Batista, que, no entanto, logrou êxito em se esconder numa residência, sendo os ora apelantes capturados apenas posteriormente, com novas diligências da guarnição militar.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Irresignados, os Apelantes voltam-se a este Tribunal de Justiça, pretendendo em síntese:
- O Recorrente Ladilson Batista, argumenta pela exacerbação da pena base, pretendendo sua redução para patamar próximo ao mínimo legal;
- O Recorrente Lailson Batista argumenta pela sua necessária absolvição, conquanto o réu
Ladilson Batista
tenha assumido a autoria delitiva integral, afirmando que o recorrente não participou da dinâmica delitiva.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
. Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e PARCIAL provimento do recurso, tão somente para que seja refeita a dosimetria de pena para ambos.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor público, conheço.

Em primeiro plano, as razões recursais pretendem discutir a autoria delitiva reconhecida em desfavor do réu Lailson Batista, pretensão escorada na premissa de que, o apelante:
Negou a autoria delitiva em juízo e o Acusado Ladilson Batista, por sua vez, confessou a prática do roubo, isentou o réu Lailson.

Nessa toada, destaco os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual como imprescindível para que a análise da tese recursal:

A vítima Charles Josephe de Paiva, declarou:
(...)
que o depoente trabalha como mototaxista legalizado; que o acusado deu com a mão para o depoente e pediu para o depoente levá-lo próximo a Escola Brigadeiro; que quando o depoente foi chegando o acusado pediu para o depoente subir a rua; que o depoente ficou desconfiado; que o acusado falou sobe que minha mãe vai pagar lá; que quando o depoente subiu um pouco o acusado deu uma gravata por trás e disse ¿perdeu perdeu¿ e nesse momento dois indivíduos saíram de um terreno baldio; que o acusado colocou um punhal no depoente;
que os acusados seguraram o depoente baixaram a viseira do capacete e jogaram areia nos olhos do depoente;
que os acusados pegaram a carteira e o celular do depoente; que a chave da moto foi jogada no terreno baldio;
que os acusados não estavam encapuzados; que o depoente viu os rostos dos três acusados;
que o depoente saiu empurrando a moto até o posto; que no posto pegou uma carona e foi para casa; que depois voltou para o local do assalto para procurar a chave; que quando o depoente estava procurando a chave da moto e o capacete, seu cunhado avistou um homem e perguntou se não seria um dos acusados; que o depoente na hora que reconheceu o acusado; que na hora que foi falar com o acusado seus comparsas apareceram; que a mãe e os parentes de um dos acusados o colocaram para dentro de uma casa; que o depoente resolveu ir na delegacia; que o depoente foi na delegacia registrar o BO; que o acusado conhecido por CHICÓ foi quem deu com a mão para fazer uma corrida; que os acusados estavam com uma faca; que foi com o delegado na casa do acusado e pegaram quem tinha comprado o celular roubado.
A testemunha Everton Costa da Silva declarou:
(...)
que o depoente é cunhado da vítima; que a vítima foi assaltada; que o depoente não viu o assalto; que a vítima disse que a moto estava no posto; que o depoente pegou o carro e foi com a vítima procurar a chave; que a vítima deu as característica dos acusados; que o depoente viu um de longe e mostrou para a vítima; que a vítima falou que o acusado estava no meio; que deu a volta no carro; que quando chegou perto do acusado ele foi logo avisando que não era ele; que nem deixou a vítima perguntar; que o depoente e a vítima queriam levar o acusado para delegacia; que o acusado falou que não era ele; que foram na delegacia registra o BO.
A testemunha Dilermano Pericles de Sousa declarou:
(...)
que no dia dos fatos o depoente estava de serviço; que a vítima relatou que tinha sido assaltada e que trabalha como mototaxi; que pegou um passageiro; que esse passageiro pediu para a vítima levar em certo local; que ao chegar ao local a vítima avistou outras duas pessoas além do indivíduo que estava como passageiro; que ao chegar ao local o que estava na moto abordou a vítima com uma faca e anunciou o assalto; que o acusado tirou a chave do contato e jogou fora; que o acusado subtraiu da vítima a quantia de cem reais e um celular; que a vítima relatou que retornou no local com seu cunhado e que reconheceu um dos assaltantes; que o elemento que a vítima reconheceu entrou em uma casa; que foram na casa onde o elemento tinha entrado; que os moradores informaram que o nome do elemento era chicó; que o acusado chicó namorava com uma moça do bairro; que os moradores indicaram o endereço onde chicó morava; que ao chegar no endereço localizaram outro acusado conhecido como Chimbinha; que a vítima também reconheceu o acusado Chimbinha como sendo um dos autores do assalto; que o acusado Chimbinha confessou o crime e disse que realmente foram eles; que estavam amanhecidos e resolveram fazer um assalto; que o acusado chimbinha disse que tinham vendido o celular para o acusado Fabrício.
A testemunha Arthur Vinicius de Sousa declarou:
(...)
que fizeram as diligencias; que através das informações da vítima localizaram a casa do acusado; que tinha suspeitas de quem seria o acusado; que as informações que tinham era de que vítima teria sido assaltado por Chicó e Chimbinha; que conseguiram localizar a casa dos acusados no bairro do aeroporto velho; que ao chegar na casa o acusado Chimbinha estava dormindo; que chamando o acusado a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do delito; que o acusado chimbinha só fez abordar e quem assaltou mesmo foi Chicó; que o acusado Chicó não foi encontrado no momento da diligência. Nada mais perguntado

Como se vê, ainda que o apelante Ladilson Batista pretenda isentar o recorrente Lailson Batista de qualquer pratica criminosa, a vítima e demais testemunhas, com riqueza de detalhes, descreveram como aconteceu o fato criminoso, esclarecendo como ocorreu a prisão dos acusados e, ainda, o papel de cada um na dinâmica delitiva, assim, fica evidenciado que a negativa em juízo do acusado não se sustenta, ante a força probatória contrária dos testemunhos acima transcritos.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravante, o Tribunal paraense dispôs que, nos autos, restam comprovados tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente [...]. A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 22 e Auto de Entrega de fl. 23. Destacou, ainda, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
[...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Grifei

Saliento, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, mormente quando em harmonia com o acervo probatório, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ. I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)¿.

Diante dos fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Em segundo momento, insurge-se o recorrente Ladilson Batista contra a pena fixada em seu desfavor e, para melhor compreensão do tema, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
A
culpabilidade
do réu situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém
bons antecedentes criminais; conduta social e personalidade
não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se unicamente a cobiça; as
circunstâncias
são desfavoráveis, vez que o dinheiro subtraído não foi recuperado; as
consequências
são próprias da espécie delituosa; no que diz respeito ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso concreto, observa-se que o magistrado valorou os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do delito
em desfavor do recorrente, elementos sobre o qual passo a me debruçar, devendo-se, contudo, desde logo declarar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem conquanto, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
no caso concreto deve ser considerada em desfavor do recorrente, mormente por ter, para além das agressões físicas cometidas - jogado areia no olho da vítima, desferido um golpe de imobilização por asfixia - a chave do veículo da vítima foi subtraída, elementos que permitem a maior censura sobre a conduta praticada pelos recorrentes, razão pela qual mantenho a circunstância como negativa.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atinente a tais balizas, entendo que o fato do crime ter sido cometido através do ofício da vítima, ainda com seu veículo em via pública, potencializando os riscos para terceiros, motivo porque mantenho este vetor como desfavorável em relação ao apelante.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da fundamentação das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
.

Por todo exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator